Tribunal: TJSP
Processo: 0007033-87.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Oitiva judicial. Imprescindibilidade. Procedimento que determinou a regressão definitiva do sentenciado. Acatamento do entendimento predominante, pacífico e reiterado no âmbito do C. STJ. Nulidade. Ocorrência. Jurisdicionalização do procedimento de execução penal. Nulidade reconhecida, de ofício, restando prejudicada a análise do mérito do recurso.